Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012974-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), JOSE NAVARRO RODRIGUES - CPF: 025.833.978-00 (AGRAVANTE), CLAUDIA RONDON TORRES RODRIGUES - CPF: 788.123.481-49 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO CONTÁBIL ESCORREITO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME AS BASES ESTABELECIDAS EM SENTENÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Infere-se que ao apresentar a planilha atualizada, o Contador procedeu com a devida atualização do débito, a partir do seu vencimento, na data de 31.05.2015, fazendo incidir juros remuneratórios, multa e honorários, na forma estabelecida na sentença de parcial procedência nos Embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ NAVARRO RODRIGUES e CLAUDIA RONDON TORRES RODRIGUES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0045291-92.2015.811.0041, ajuizada em face de
ROBERTO ZAMPIERI
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados nos autos, com que pretendia comprovar o equívoco da atualização da dívida realizada pela contadoria judicial.

Para tanto, os agravantes buscam esclarecer o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a planilha elaborada pela contadoria partiu do valor da parcela inadimplida, todavia a execução contemplou, além da última parcela, os juros e correção das parcelas não quitadas em dia, logo, o montante originário seria de R$ 276.231,83 e não os R$ 200.000,00 registrados no cálculo.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por ocasião do presente recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou não da decisão de base, que rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, com que o exequente, ora agravante, pretendia majorar o valor utilizado na base dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Mais precisamente, o agravante se insurge contra o valor utilizado na apuração do
quantum
devido pelo agravado, que deve partir do valor de R$ 276.231,83 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), ao invés do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A título de esclarecimento, a celeuma envolve uma ação de execução, com a finalidade de receber a importância de R$ 523.478,19 (quinhentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), a qual foi objeto de embargos à execução, tendo como resultado, o reconhecimento do pagamento parcial da dívida e a redução da multa por atraso do contrato inadimplido e que gerou o débito exequendo.

Próximo do desfecho da lide, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores depositados nos autos em favor do credor, bem como, a remessa dos autos à Contadoria para as devidas adequações e abatimentos do
quantum
devido, fazendo consignar o seguinte:

Remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo
para elaboração do cálculo nos moldes da sentença de id. 41735584, que diminuiu a multa contratual para 10% sobre o valor da parcela inadimplida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
e honorários advocatícios de 20%.

Observando-se ainda a soma de 10% de honorários advocatícios fixados no despacho inicial (id. 41735578).

O contador judicial deverá ainda observar os valores já recebidos pelos exequentes, quais sejam:

a)
R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais) - id. 41735581;

b)
R$ 116.331,44 (cento e dezesseis mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) - recebido no dia 28/03/2019 no processo de Embargos à Execução n. 25008-14.2016.8.11.0041 – cód. 1134780 (Alvará Eletrônico n° 488601-1 / 2019);

c)
R$ 221.666,99 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) (cento e dezesseis mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) - recebido no dia 23/08/2019 no processo de Embargos à Execução n. 25008-14.2016.8.11.0041 – cód. 1134780 (Alvará Eletrônico n. 536677-1 / 2019);

d)
R$ 205.303,24 (duzentos e cinco mil trezentos e três reais e vinte e quatro centavos) - id. 48853546.

A referida decisão, que consta no id no 49582144 foi proferida em 23.02.2021, sem que quaisquer das partes tenha se insurgido a respeito das determinações do Juízo, o qual consignou que o cálculo se daria com base na parcela inadimplida da obrigação, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que foi observado com precisão pela contadoria.

Para além disso, infere-se que, ao apresentar a planilha atualizada, o Contador procedeu com a devida atualização do débito, a partir do seu vencimento, na data de 31.05.2015, fazendo incidir juros remuneratórios, multa e honorários, na forma estabelecida na sentença de parcial procedência nos Embargos à execução (id no 94953999).

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021